Tribunal: TJES
Processo: 5009085-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009085-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIAN DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CRISTIAN DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009085-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIAN DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cristian dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo nº 5015556-28.2024.8.08.0030, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por suposta prática de tentativa de duplo homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com base no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 14 da L. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

Sustenta-se ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão, primariedade do paciente, residência fixa e grave estado de saúde (câncer metastático).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação concreta e baseada em elementos genéricos; e (ii) saber se a condição clínica grave do paciente, em estágio terminal, justifica a substituição da prisão por medida alternativa.

III. Razões de decidir

A decisão de manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, notadamente a gravidade específica da conduta (tentativa de duplo homicídio com requintes de crueldade e retaliação) e o risco de reiteração delitiva.

A alegação de estado de saúde grave não foi acompanhada de prova idônea da incapacidade do sistema prisional em prestar o tratamento adequado. A situação está sob monitoramento das autoridades competentes.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos, especialmente diante da gravidade do delito e risco de reiteração. 2. A existência de doença grave no custodiado não implica, por si só, revogação da prisão preventiva, na ausência de prova da ineficácia do atendimento médico no sistema prisional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 14, 69, 121, § 2º, I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009085-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIAN DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTIAN DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do processo nº 5015556-28.2024.8.08.0030, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pela suposta prática das condutas previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em suas razões (ID 14140912), o impetrante sustenta que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta, baseando-se apenas em alegações genéricas sobre a gravidade do delito e a suposta reiteração criminosa. Afirma que não há elementos objetivos que demonstrem o
periculum libertatis
, tampouco que o paciente ofereça risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e é acometido por doença gravíssima (câncer com metástase), estando em estado terminal, circunstância que inviabilizaria o tratamento adequado no sistema prisional.

Deste modo, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14163561). Informações da suposta autoridade coatora (ID 14383500). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15502005) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Consta da inicial acusatória:

“
(...) No dia 08 de outubro de 2024, por volta das 20h00min, antes de praticar o homicídio tentado abaixo descrito e com desígnio autônomo, que os denunciados praticaram o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, antes da prática do crime em comento.

Incontinenti, no mesmo dia 08 de outubro de 2024, por volta das 20h00min, na Rua Emiliano da Silva Pinto, Bairro Farias, Linhares/ES, os denunciados, com vontade livre e consciente, com emprego de arma branca (não apreendida) e armas de fogo, tentaram matar as vítimas Gelson Pereira Luiz e Abílio Ruela de Oliveira Neto, só não consumando seus intentos criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que foram surpreendidos com a chegada da guarnição policial.

Narram os autos que, nas circunstâncias de local e dia e hora acima indicadas, os denunciados de forma abrupta abordaram as vítimas em via pública, e em seguida as levaram para um local ermo, os agredindo por meio de várias pauladas em região vital (cabeça) além de diversas outras partes do corpo, assim como a todo momento os ameaçavam direcionando armas de fogo para as cabeças das vítimas.

Com a ação delituosa, os denunciados ocasionaram fraturas na perna esquerda, ombro, clavícula do lado direito e corte profundo do lado esquerdo entre testa/cabeça na vítima Gelson, em relação à vítima Abílio foram constatadas fraturas na costela, com possibilidade de ter perfurado o pulmão, e corte na cabeça.

Porém, antes que pudessem executar as vítimas, consumando, assim, a conduta dolosa de matar dois indivíduos, houve a tempestiva ação da polícia militar, de modo que, ao ouvirem as sirenes das viaturas policiais, bem como notando a presença e a aproximação dos agentes da lei, com a iminência de serem presos, evadiram-se do local, momento em que as vítimas ensanguentadas visualizaram as autoridades policiais militares Rosilene Fernandes Garcia e Ronny Peterson Pereira dos Santos.

Foi então, que pediram ajuda aos PM’s e, que dada a gravidade das lesões, foram prontamente socorridos, sendo possível colher informações em hospital após atendimento, conforme demonstrado em mídias de ID 62712047 e ID 62712048.

As investigações lograram revelar o motivo do crime de homicídio tentado, uma vez que as vítimas teriam perpetraram o furto do cartão de crédito dos denunciados, que agiram com intuito de se vingar, que neste caso é absolutamente desproporcional ao crime patrimonial, autotutela injustificada e sequer tolerada.

Nesse cerne, verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, eis que os denunciados, todos também envolvidos com práticas delituosas na região descrita nos autos, aplicaram o termo vulgarmente conhecido como “ tribunal do crime”, em desrespeito às basilares regras de convivência social e ideal de pacificação preconizadas na ordem jurídica, mais um crime para corroer o tecido da célula social linharense, que ano a ano vê os índices de homicídio em patamares altíssimos e muito longe de um marco minimamente civilizatório.

Ainda, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que estavam em superioridade numérica e armados, surpreenderam as vítimas desarmadas.”

Inicialmente, saliento que a o decreto preventivo e a decisão de manutenção da custódia cautelar encontram-se suficientemente fundamentados, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente — tentativa de duplo homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e de meio cruel, em contexto de suposta retaliação — evidencia periculosidade social relevante e risco concreto de reiteração delitiva, aptos a justificar a segregação como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Quanto à revogação da prisão preventiva nos autos nº 0001725-66.2022.8.08.0030, como bem destacado pela decisão objurgada, é importante observar que os fatos ora em análise ocorreram
posteriormente
à revogação da prisão.

Tal fato reforça o
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que, após ser agraciado com a liberdade provisória, voltou a delinquir.

Prosseguindo, no tocante à alegação de enfermidade grave, é certo que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, a mitigação da prisão processual em razão de estado clínico incompatível com o cárcere.

Todavia, não consta nos autos, até o presente momento,
prova idônea e inequívoca da incapacidade do sistema prisional em assegurar tratamento adequado ao paciente
. Ao contrário, as informações disponíveis revelam que a situação está sendo monitorada pelas autoridades competentes, inclusive com ofícios expedidos à unidade prisional e ao profissional responsável pelos laudos médicos

Relembro que o princípio da homogeneidade não se sobrepõe à necessidade cautelar concreta. A jurisprudência não impede a prisão preventiva de réus primários, quando demonstrada a necessidade da medida, como no presente caso.

Reitero o entendimento consolidado de que “
as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública
” (AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)